Tribunal: TJSP
Processo: 1008282-71.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissão e contradição no v. aresto – Inadmissibilidade – Omissão ou contradição não evidenciadas – Adoção de entendimento diverso do pretendido pela parte que não configura nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Alegação de existência de omissão e contradição no v. aresto – Inadmissibilidade – Omissão ou contradição não evidenciadas – Adoção de entendimento diverso do pretendido pela parte que não configura nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC – Atribuição de efeito infringente que só é admitido em circunstâncias excepcionais, que não se encontram na espécie – Embargos rejeitados.